Tribunal: TJMT
Processo: 1015879-38.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015879-38.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELICA SANTOS DA COSTA - CPF: 047.110.531-74 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
ATIVIDADE INSALUBREATESTADA POR PERÍCIA.
ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO
DO
LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

Servidores
,
não

cabendo
o
seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
.
Precedentes
do STJ.
Havendo

laudo

pericial

atestando

como

insalubre

a

atividade

exercida
pela
servidora

pública
, é
devido
o
pagamento
do
respectivo

adicional
,
todavia
,
apenas
a
partir
da
confecção
da
perícia
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1015879-38.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
HELICA SANTOS DA COSTA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

HELICA SANTOS DA COSTA
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluiu

como

devido o pagamento do adicional de insalubridade à parte

reclamante
,
em

razão
de
esta

exercer

suas

atividades

classificada

como

insalubre
de
grau

médio
.
Julgou

procedente
a
ação
para: "
1-
Declarar
o
direito
da
servidora

ocupante
do cargo de
agente

comunitário de saúde a receber o adicional de insalubridade
,
nos

termos
do
Laudo

Técnico
,
em

grau

médio
no
percentual
de 20%; 2-
Condenar
o polo
passivo a implantar à remuneração dos servidores o referido

adicional
de
insalubridade
,
na
forma do item anterior, no
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
; 3-
Condenar
o polo
passivo
a
pagar
a
autora
as
parcelas

retroativas
do
adicional
de
insalubridade
, no
período

compreendido
entre 14/08/2020 (data
em
que a
Autora

ingressou

nas

atividades

insalubres
)
até
a data do
estabelecimento
do
adicional
,
considerando

os

respectivos

reflexos

sobre

verbas
que
integram
a
remuneração
; 4-
Os

valores

apurados

deverão

ser

corrigidos

segundo
o IPCA-E,
desde
o
vencimento
,
acrescidos
de
juros

moratórios

equivalentes

aos

juros

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
,
desde
a data da
citação
. A
partir
da data da
expedição
do
precatório
,
incidirá

tão

somente

correção

monetária
(IPCA-E) (TEMA 905 STJ).
".

Foi

interposto

Recurso

Inominado
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que é
indevido
o
pagamento

retroativo
do
adicional
de
insalubridade
,
sendo

ele

devido

apenas
a
partir
da
elaboração
do
Laudo

Pericial
que
ateste
a
condição

insalubre
.

Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

reclamante

alegando

ser

devido
o
pagamento

retroativo
do
adicional
de
insalubridade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Termo

inicial
do
Adicional
de
Insalubridade
.

O
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo
que
comprova

efetivamente
as
condições

insalubres
a que
está

submetido
o
servidor
.

Neste

sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1.
Cinge
-
se a

controvérsia
do
incidente

sobre
a
possibilidade

ou

não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade

ao

servidor

em

período
anterior à
formalização

do

laudo

pericial
. 2. O
artigo
6º do
Decreto
n. 97.458/1989, que
regulamenta
a
concessão
dos
adicionais
de
insalubridades
,
estabelece

textualmente
que "[a]
execução
do
pagamento

somente

será

processada
à vista de
portaria
de
localização

ou
de
exercício
do
servidor
e de
portaria
de
concessão
do
adicional
,
bem

assim
de
laudo

pericial
,
cabendo
à
autoridade

pagadora

conferir

a

exatidão

esses

documentos
antes de
autorizar
o
pagamento
." 3. A
questão

aqui

trazida

não
é nova.
Isso

porque
,
em

situação
que se
assemelha

ao

caso
dos autos, o Superior Tribunal de
Justiça

tem

reiteradamente

decidido
no
sentido
de que
"o
pagamento
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

Servidores
.

Assim
,
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo

ser

afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
" (
REsp
1.400.637/RS, Rel.
Ministro
Humberto Martins,
Segunda

Turma
,
DJe
24.11.2015). No
mesmo

sentido
:
REsp
1.652.391/RS, Rel.
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
DJe
17.5.2017;
REsp
1.648.791/SC, Rel.
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
DJe
24.4.2017;
REsp
1.606.212/ES, Rel.
Ministro

Og

Fernandes
,
Segunda

Turma
,
DJe
20.9.2016;
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.2844.38/SP, Rel.
Ministro

Napoleão

Nunes
Maia
Filho
,
Primeira

Turma
,
DJe
31.8.2016. 4. O
acórdão

recorrido

destoa
do
atual

entendimento
do STJ,
razão
pela
qual

merece

prosperar

a

irresignação
. 5.
Pedido

julgado

procedente
, a
fim
de
determinar
o
termo

inicial
do
adicional

de
insalubridade
à data do
laudo

pericial
. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator:
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Data de
Julgamento
: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
18/04/2018)

PROCESSO
CIVIL .

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que: "o
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres

ou

perigosas
a que
estão

submetidos

os

servidores
, de
modo
que
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo

ser

afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
" (STJ, PUIL 413/RS, relator
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 18/4/2018).2.
Hipótese

em
que o Tribunal de
origem

decidiu
de forma
contrária

ao

entendimento
do STJ.
Agravo

interno

improvido
.

(STJ
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.953.114/SP, relator
Ministro
Humberto Martins,
Segunda

Turma
,
julgado

em
22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

Nesse

mesmo

sentido

colaciono

julgado
do
egrégio
Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 –
IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...)3 - A
jurisprudência
do STJ
entende
que
o

pagamento
do
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

Servidores
.
Assim
,
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo

ser

afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
(
REsp
1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015).
(
REsp
1652391/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/05/2017,
DJe
17/05/2017).
4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005
estabelece

como

parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento

básico
do cargo.(TJMT N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
23/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021)

Portanto
,
considerando
que
o

Laudo

Pericial

utilizado

como

prova

emprestada
do
processo
nº 1020630-73.2020.8.11.0003 (ID 95138556 dos
referidos
autos)
para
aferir

acerca
da
insalubridade

aqui

discutida

constatou
o
trabalho

insalubre

em
14/09/2022
, o
referido

adicional

somente

deve

ser

aplicado
a
partir

desta
data.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente
para
fixar

como

termo

inicial
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

a data
de
14/09/2022
,
na

qual

foi

confeccionado
o
laudo

pericial

atestando

como

insalubre
as
atividades

exercidas
pela parte
reclamante
,
observando
-se o
grau

aferido

na

perícia
.

M
antém-se
inalterado
s
os demais termos da sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024